Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702870-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA SANTANA DELMONDES ALMEIDA, ERICK SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: VICTOR CESAR MEDEIROS BAQUI DECISÃO Em consulta aos autos de origem, constata-se que, após o deferimento da medida liminar em agravo de instrumento, foi realizada a diligência postulada pelo agravante. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se o agravante acerca da aparente perda do interesse recursal, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito